Tribunal: TJSP
Processo: 1513513-92.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Embargos de declaração. Furto e corrupção ativa. Pleito insistindo na absolvição quanto ao delito de corrupção ativa. Inviabilidade. Questão já analisada e devidamente enfrentada em sede de apelação. Provas inequívocas que demonstram ter o embargante questionado aos policiais sobre a possibilidade de um acordo, em dinheiro, para que não fosse preso. Conduta típica. Condenação irretorquível.

Ementa:
Embargos de declaração. Furto e corrupção ativa. Pleito insistindo na absolvição quanto ao delito de corrupção ativa. Inviabilidade. Questão já analisada e devidamente enfrentada em sede de apelação. Provas inequívocas que demonstram ter o embargante questionado aos policiais sobre a possibilidade de um acordo, em dinheiro, para que não fosse preso. Conduta típica. Condenação irretorquível. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1513513-92.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EVERTON DE SOUZA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os presentes embargos de declaração, mantendo in totum a decisão atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1513513-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1513513-92.2019.8.26.0228/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: EVERTON DE SOUZA
Advogado: Reginaldo Barbão
VOTO No. 23.317
Embargos de declaração. Furto e corrupção ativa. Pleito
insistindo na absolvição quanto ao delito de corrupção ativa.
Inviabilidade. Questão já analisada e devidamente enfrentada
em sede de apelação. Provas inequívocas que demonstram ter o
embargante questionado aos policiais sobre a possibilidade de
um acordo, em dinheiro, para que não fosse preso. Conduta
típica. Condenação irretorquível. Embargos rejeitados.
Trata-se de Recurso de Embargos de
Declaração oposto em favor de EVERTON DE SOUZA, contra v.
acórdão proferido por esta C. Câmara, nos autos da apelação no.
1513513-92.2019.8.26.0228, em sessão de julgamento realizada
em 21 de julho p. p., que negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Em sua peça vestibular, o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1513513-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
sustenta, em resumo, a existência de omissão por esta Relatoria,
repisando os argumentos anteriormente lançados para a absolvição
quanto ao delito de corrupção ativa (vide fl. 3).
É o relatório.
Devidamente apreciados, os embargos não
comportam acolhimento, devendo ser rejeitados.
De plano, imperioso observar ser admissível
a oposição de embargos de declaração apenas nas situações
elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ante a
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Quanto à aludida omissão, assim vimos
entendendo:
É a lacuna ou o
esquecimento. No julgado traduz-se pela
falta de abordagem do magistrado acerca de
alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte
interessada, merecedor de apreciação1.
No entanto, in casu, inexiste a aventada
omissão, porquanto o v. acórdão se manifestou, expressamente,
acerca das provas produzidas e da tipicidade da conduta
perpetrada pelo embargante, assim ensejando a manutenção da
condenação proferida pelo magistrado a quo, em seus exatos
1 NUCCI, Guilherme de Souza, C骴igo de Processo Penal Comentado, Forense, 17?ed., nota
7 do a r t . 619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1513513-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
moldes.
Nesse diapasão, importante consignar que o
apelo visava à absolvição, dos crimes de fruto e corrupção ativa,
cujo pedido não comportou acolhimento, sendo a decisão a quo
mantida, in totum.
Não
satisfeito,
o
embargante
reitera
semelhante pleito absolutório, sob a tese de atipicidade da conduta,
repisando os mesmos argumentos já lançados nas razões de
apelação.
Todavia, em verdade, o v. acórdão é
explícito e inequívoco quanto aos alicerces que fundamentam a
manutenção da condenação, sendo até mesmo exaustivo nesse
sentido, in litteris (fls. 169 e ss.):
O policial Emerson
narrou (mídia) que estava em patrulhamento
de rotina, quando se deparou com o
recorrente conduzindo o referido veículo,
que, ao avistar a viatura policial, tentou
empreender fuga, inclusive pela contramão,
porém acabou detido. Durante a abordagem,
no interior do automóvel, foram localizados
um módulo de ignição, dois bloqueadores de
sinal, além de um alicate e um rádio
comunicador. Indagado, imediatamente o
apelante confessou a subtração do veículo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1513513-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
5
questionou
sobre
a
possibilidade
de
firmarem algum tipo de acordo para ser
liberado, razão pela qual foi conduzido ao
distrito policial.
Em
semelhante
sentido, seguiu o depoimento do policial
Natan (mídia), o qual apenas acrescentou
que, ao ser detido, o recorrente informou ter
furtado o carro na região da Mooca e
perguntou “policial, tem algum acordo, pois
eu gostaria de oferecer dinheiro para o
senhor me liberar?”.
[...]
Insta consignar que,
o firme relato dos policiais encontra perfeita
harmonia com o auto de apreensão dos
equipamentos,
além
das
conclusões
certificadas pelo laudo pericial, tornando
inequívoca a subtração empreendida pelo
recorrente, instantes antes de sua prisão.
De fato, o apelante
furtou o veículo e, pouco depois, durante
sua abordagem, além de prontamente
admitir a prática delitiva, ainda indicou a
região onde efetuou a subtração, propondo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1513513-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
6
aos policiais, um acordo para não ser preso.
Outrossim, o mesmo
se diga em relação ao delito de corrupção
ativa, porquanto sobejamente comprovado
mediante o coerente relato de ambos os
milicianos que, do quanto demonstrado,
sequer conheciam o recorrente e, portanto,
não possuíam qualquer motivo para prejudicá-lo. Com efeito, restou suficientemente
comprovado que, na ocasião dos fatos, após ser flagrado em poder
da res furtiva, o embargante questionou aos policiais sobre a
possibilidade de um acordo, em dinheiro, para que não fosse preso,
cuja proposta de vantagem indevida, ainda que futura, é
inequivocamente típica, configurando o delito do art. 333 do Código
Penal.
Destarte,
denota-se
inexistir
qualquer
omissão ou mesmo contradição no v. acórdão, tornando forçoso
concluir que os presentes embargos, à evidência, visam a mera
reanálise das provas e fatos, a despeito das já mencionadas
hipóteses previstas pelo art. 619 do Código de Processo Penal.
Sobre esse aspecto, temos nos posicionado:
Reavaliação
das
provas e dos fatos: impossibilidade. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1513513-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
7
embargos de declaração não têm caráter de
reavaliação da valoração feita aos fatos,
tampouco das provas. Trata-se de recurso
exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão2.
Em síntese, as alegações trazidas à baila
pelo embargante já foram exaustivamente enfrentadas, não só pelo
Juízo de primeira instância, como também em sede de apelação
por este E. Tribunal, inexistindo, portanto, correção sanável pela
presente via.
De tal sorte, a leitura do v. acórdão indica a
rejeição da atipicidade da conduta, assim pleiteada pelo
embargante, restando de rigor a manutenção da decisão,
prestigiando, inclusive a coisa julgada.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição
dos presentes embargos de declaração, mantendo in totum a
decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
2 NUCCI, Guilherme de Souza, C骴igo de Processo Penal Comentado, Forense, 17?ed., nota
9 do a r t . 619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1513513-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
8